Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715216-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ANTONIO MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Antônio Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 191583263 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do ora recorrente e de Márcia Patrício de Oliveira, Sérgio Luís Lisboa de Almeida e da Federação de Atletismo de Brasília, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001, determinou a publicação do edital do leilão do imóvel de sua titularidade sem prévia intimação acerca da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente. O aludido edital foi publicado indicando o valor atualizado do débito da demanda nos seguintes termos: EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO BEM IMÓVEL (...) DATAS E HORÁRIOS 1o leilão: inicia-se no dia 23 de abril de 2024, às 14h10min, aberto por mais 10 minutos para lances, por valor igual ou superior ao da avaliação. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o 1o leilão conforme disposto no art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ. Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão. 2o leilão: inicia-se no dia 26 de abril 2024, às 14h10min, aberto por no mínimo 10 minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação conforme decisão ID 174943434 - Pág. 1. O site estará disponível para recepção de lances a partir do encerramento da primeira hasta. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no site https://infinityleiloes.com.br/e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel: Apartamento No 301, localizado na SHCES, Quadra 609, Bloco C, Cruzeiro Novo, Brasília-DF, CEP no 70655-693, registrado no Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n. 65.743. O apartamento está em bom estado de conservação, localizado no terceiro andar do edifício, tem piso em taco na sala, circulação e quartos; cerâmica e azulejo na cozinha, área de serviço e banheiro. Pintura interna está razoável. Portas e janelas estão em estado razoável de conservação. O edifício está em estado ruim de conservação na sua parte externa, com pintura bege desbotada e reboco sem conservação. Na parte interna comum, o edifício foi reformado e está em bom estado de conservação, com piso em mármore e pintura boa. Não possui elevador e nem garagem. Possui grade de metal protetora em volta do prédio, interfone funcionando, grama, plantas e jardim entre a grade e o piso do andar térreo. (ID 172982580 - Pág. 2). A penhora foi deferida conforme decisões de IDs 170604350 e 184707444. AVALIAÇÃO DO BEM: Avaliação em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme ID 172982580 - Pág. 4. FIEL DEPOSITÁRIO: O executado WAGNER ANTÔNIO MARQUES. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 840.338,91 (oitocentos e quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), conforme ID 185801109, atualizado até 29/01/2024. Desconstituição de condomínio. (...) ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): As informações referentes à Hipotecas, Cláusulas Restritivas, Bloqueio de Transferência penhoras e Indisponibilidades, quando houver, devem ser consultadas na Certidão de Ônus do imóvel (Certidões de Ônus, ID 107933794 - Pág. 3). DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site https://infinityleiloes.com.br/ Para o cadastro de pessoa física é necessário anexar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e aceitar os termos do site; se for pessoa jurídica CNPJ, contrato social, RG, CPF do representante legal e comprovante de endereço e aceitar os termos do site (resolução 236/2016 CNJ, Arts. 12 a 14). Os interessados na arrematação, só poderão efetuar lances, após a aprovação do cadastro no site e aceite dos termos do leilão, no prazo máximo de 24 horas da abertura da etapa dos lances. A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível). Quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). Pagamento e recibo de arrematação: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão do leiloeiro pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o leiloeiro via e-mail:administrativo@infinityleiloes.com.br ou WhatsApp no 61 9 99989923, Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1o do Código de Processo Civil). Não sendo efetuado o depósito da oferta, o leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lances imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Comissão do leiloeiro: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lance (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/CNJ). Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese, de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão. Parcelamento: Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. As propostas de parcelamento deverão conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante em 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, §4o do Código de Processo Civil. Além disso, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento de lances à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo que a apresentação da proposta não suspende o leilão. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Sendo em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Por fim, no caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. (...) Em razões recursais (Id 58021375), alega o agravante, em síntese, a necessidade de ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender o leilão do imóvel de sua titularidade, o qual está designado o dia 23/04/2024, às 14h10min. Afirma ser nula a decisão do magistrado a quo, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Aponta ter sido proferida “decisão surpresa” porque ordenada a publicação do edital do leilão do imóvel de sua titularidade sem que tivesse havido prévia intimação da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente, Ministério Público do Distrito Federal. Indica inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente, em 05/02/2024 (Ids 185801108 e 185801109 do processo de referência), no valor de R$ 840.338,91 (oitocentos e quarenta mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Aduz que o valor pago pela corré/executada Márcia Patrício de Oliveira, em 01/04/2021, foi integralmente abatido apenas na contabilização dos juros, além do que teria sido corrigido monetariamente até 11/01/2013. Verbera contra a planilha também porque contabiliza correção monetária do valor do débito e juros legais de 1% (um por cento) ao mês até 29/01/2024. Consigna não haver condenação ao pagamento de juros na sentença que lhe impôs, e aos demais executados, ressarcir o erário. Diz que a atualização do débito com cobrança de juros ofende os limites da coisa julgada. Lembra estar em execução título judicial constituído por sentença proferida m 3/10/2014 em ação civil pública ajuizada em 21/09/2006. Historia os fatos processuais. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão ao argumento de que sua condenação ocorreu passados quase quatorze anos da ocorrência dos fatos. Afirma ter sido proposta a demanda (21/09/2006) quase dois anos após ter o TCDF afirmado a ausência de responsabilidade do ora agravante e mais de dois anos e seis meses da oitiva realizada pelo MPDFT. Afirma ter impugnado a penhora do imóvel de sua propriedade em 07/12/2021 alegando impenhorabilidade do bem e prescrição. Não se conforma com a rejeição da impugnação que apresentou. Brada terem sido bloqueados valores que não foram considerados na planilha atualizada que apresentou o MPDFT antes da publicação do edital de intimação do leilão eletrônico. Diz ser desarrazoado o leilão do apartamento de sua propriedade. Ao final, requer: a) o recebimento do presente recurso por ser cabível, adequado e tempestivo, e com o recolhimento das custas; b) a concessão do benefício para a tramitação prioritária do processo, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), pois o Agravante tem idade superior a 60 (sessenta) anos (data de nascimento: 25/04/1951 – Doc. 01); c) o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, assegurados pela Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV, pelos arts. 98 e seguintes do CPC, conforme fundamentação supra; d) requer-se a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, para determinar a suspensão do leilão do apartamento do Agravante programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263) e determinar a intimação do Exequente para atualizar o valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada e intimando os executados sobre os cálculos apresentados antes da expropriação dos bens do Agravante; e) a anulação da decisão atacada por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal de 1988 e contrariando os artigos 7o, 9o e 10, do CPC, representando a abominável “decisão surpresa”, e determinando a suspensão do leilão programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263); f) o provimento do presente agravo de instrumento para determinar que o juízo a quo intime a parte exequente a corrigir o valor do cumprimento de sentença e, posteriormente, intime os executados sobre os cálculos apresentados. Requer, ainda, a suspensão do leilão programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263); e g) a intimação do Agravado MPDFT para apresentar contrarrazões. Deixou de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Em decisão de Id 58069678 indeferi a gratuidade de justiça requerida e concedi prazo de 5 dias para o agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo recolhido (Id 58140016). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de tramitação prioritária por ser idoso A tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave não depende de deferimento, porque consta essa anotação da distribuição do agravo de instrumento. Verifico contar a agravante com mais de 72 (setenta e dois) anos de idade, segundo documentação coligida (Id 58021376), de maneira a se aplicar, concretamente, a regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC para deferir o tratamento privilegiado requerido. Como se trata de prerrogativa cadastrada no recurso por ocasião da distribuição, atendida está a determinação legal e, portanto, desnecessário o deferimento do pleito. De todo modo, como é direito da parte, apenas para não haver dúvida, fica deferida a tramitação prioritária. 2. Do juízo de admissibilidade do recurso 2.1 Do juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de revisão da decisão que rejeitou a alegação de prescrição. Preclusão. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que publicou o edital do leilão do imóvel de titularidade do agravante sem sua prévia intimação acerca da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente. No entanto, o executado/agravante requereu a reforma da decisão para o reconhecimento da prescrição, questão não abordada na decisão objeto do presente recurso. No caso, da análise do processo de referência, noto ter o exequente/agravante pedido a decretação da prescrição intercorrente em 30/08/2022, a qual foi rejeitada pelo magistrado a quo, na decisão de Id 135700269, exarada em 13/9/2022, nos seguintes termos: (...) 2 – Prescrição A LIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP e WAGNER ANTONIO MARQUES sustentam a ocorrência de prescrição. Defendem que a aplicação retroativa dos dispositivos introduzidos com a Lei n.o 14.230/2021 estaria em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao acusado, conforme previsão do art. 5o, XL, da CF, já que o princípio constitucional não se limita à esfera penal e também alcança seus efeitos em ação apliquem sanções. Afirma, assim, que teria ocorrido a prescrição, prevista no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrentes, pois os fatos teriam sido cometidos em 1999 e a sentença só teria sido proferida em 03/10/2014, com trânsito em julgado em 27/11/2020. A prescrição, contudo, deve ser afastada. A matéria da retroatividade dos prazos prescricionais da Lei de Improbidade Administrativa foi objeto de análise recente pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 843989, em sede de repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O STF, portanto, AFASTOU EXPRESSAMENTE a possibilidade de aplicação retroativa dos prazos prescricionais da Lei 14.230/2021. Os novos marcos termporais são aplicados tão somente a partir da publicação da lei. A pretensão do executado (reconhecimento de prescrição pelos fatos terem sido cometidos em 1999 e a sentença somente proferida em 2014) bate de frente com a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral. Não há que se falar em aplicação retroativa dos prazos prescricionais da Lei de Improbidade Adminsitrativa. Além disso, a nova Lei de Improbidade Administrativa não tem incidência sobre a eficácia da coisa julgada (após o trânsito em julgado), tampouco durante o processo de execução. A sentença da presente improbidade administrativa já transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença, de modo que não há que se falar na possibilidade de desconstituição da coisa julgada. As teses fixadas pelo STF tem aplicação vinculante, conforme art. 927 do III, do CPC. Motivo pelo qual REJEITO a alegação de prescrição. (...) Verifico que, em relação à referida decisão de Id 135700269 do processo de referência, exarada em 13/9/2022, na qual rejeitada a prejudicial de prescrição, o ora agravante não interpôs o recurso cabível, a fim de devolver a esta instância revisora a matéria. Nesse contexto, tenho que quanto ao pedido de decretação da prescrição há de ser reconhecida a preclusão da pretensão. O art. 507 do CPC é claro ao dispor que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Na hipótese, em verdade, nada de novo o agravante apresentou. A questão atinente à prescrição foi definitivamente resolvida na decisão de Id 135700269 do processo de referência e contra ela o agravante não interpôs o recurso cabível no prazo legal. Destarte, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, há vedação às partes de rediscussão da matéria enfrentada pelo magistrado de primeira instância em decisão relativamente às quais não tenham utilizado os devidos instrumentos recursais. Caso contrário, comprometida estaria a estabilização de situações processuais e, em decorrência, a possibilidade de ordenado desenvolvimento do processo, o que grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica, além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Enfim, os critérios definidos na decisão não recorrida estão estabilizados, tanto pela preclusão lógica, quanto pela consumativa. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo da 1a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Processo: 07246422920208070000 - (0724642-29.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1288787 Data de Julgamento: 30/09/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020 – grifo nosso) Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso em relação ao pedido de reforma da decisão a fim de reconhecimento da prescrição. 2.2 Do juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação à pretensão de atualização do valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada. Inovação recursal Em razões recursais, o agravante impugna os cálculos apresentados pelo exequente indicando inconsistências na planilha e apresenta pedido de concessão de atualização do valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada (Id 58021375). Contudo, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante, em face da ausência de intimação acerca da planilha de cálculos apresentada pelo exequente, não apresentou os referidos pedidos ao juízo de origem. Não foi possibilitado ao juízo de origem analisar tal pedido, uma vez que o requerente somente o apresentou na instância recursal. Nesse cenário, observo tratar-se de evidente inovação recursal, porquanto os argumentos e o pedido liminar apresentados no presente agravo de instrumento com a finalidade de atualização do valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada não foram veiculados nos autos de origem. De fato, analisar referida matéria apenas nesta instância recursal implica indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de requerimentos novos que não foram submetidos ao juízo natural. Os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso em relação à pretensão de atualização do valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada. 3. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão evidenciados tais requisitos. Alega o recorrente erro de procedimento que violou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, pois não lhe foi oportunizado manifestar quanto ao valor do débito indicado na planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente, Ministério Público do Distrito Federal, antes da publicação do edital do publicação do edital do leilão do seu imóvel. No caso, da análise do processo de referência (autos n. 0003613-49.2006.8.07.0001), verifico tratar-se de ação de improbidade administrativa em fase cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora agravado, em desfavor de Márcia Patrício de Oliveira, Sérgio Luís Lisboa de Almeida, Wagner Antônio Marques e Federação Brasiliense de Atletismo. Durante o curso regular do feito, o exequente intimado para se manifestar sobre quitação e indicação de remanescente, bem como de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC, apresentou manifestação indicando a penhora do imóvel localizado em SHCE Quadra 609, bloco C, apartamento 301, de propriedade do executado/agravante (Id 107933797 do processo de referência). Foi deferida a penhora do respectivo bem (Id 108059461 do processo de referência), realizada a sua avaliação (Id 172982580) e homologado o valor da avaliação em R$ 450.000,00, de acordo com o laudo do oficial de justiça apresentado. Em decorrência, o magistrado a quo determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a remessa dos autos ao leiloeiro, na forma do art. 883 do CPC. Porém, em razão do julgamento da ação rescisória ajuizada pelo agravante n. 0740596-47.2022.8.07.0000 (Id 180770514 do processo de referência), a qual extirpou da condenação imposta ao autor as penas de “a) pagamento de multa; b) suspensão dos direitos políticos; c) proibição de contratar com o Poder Público” e manteve “a condenação de ressarcimento do Erário Público”, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença ao exequente a fim de instruir o feito com a planilha atualizada do débito, bem como determinou, em sequência, após a apresentação da planilha, a remessa dos autos ao leiloeiro. O exequente apresentou planilha atualizada do débito (Id 1858011108 do processo de referência), na qual os executados Márcia Patrício de Oliveira (Id 186715774 do processo de referência) e Federação Brasiliense de Atletismo (Id 185442928 do processo de referência) manifestaram concordância. Sem manifestação do executado/agravante, os autos foram remetidos ao leiloeiro (Id 188021132 do processo de referência) e publicado o edital de intimação acerca do leilão eletrônico em 01/04/2024 (Id 191583263 do processo de referência) de acordo com os cálculos apresentados pelo exequente (Id 1858011108 do processo de referência). Em face do referido ato, o executado Wagner Antônio Marques interpôs o presente agravo de instrumento alegando ocorrência de “decisão surpresa” diante da publicação do edital do leilão, sem sua prévia intimação acerca da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente, apontando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Quanto à argumentação de surpresa com a publicação do edital, ressalto não caber amparo o inconformismo do recorrente, pois a decisão de Id 184707444 do processo de referência, proferida em 26/01/2024, já havia deferido o prosseguimento da expropriação, com remessa dos autos ao leiloeiro, conforme art. 883 do CPC, na qual o agravante foi devidamente intimado. Além disso, é de se observar que, ao cabo, na decisão de Id 184707444 do processo de referência, o juízo indicou que, com a planilha apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal, os autos seriam de logo remetidos ao leiloeiro. Assim, a remessa dos autos ao leiloeiro sem intimação do ora agravante não consubstanciou decisão surpresa, pois o pronunciamento judicial de Id 184707444 indicou tal medida e dele tiveram as partes ciência. Contudo, ao analisar o breve histórico dos atos processuais realizados no processo de origem, imperativo reconhecer ter o magistrado de origem incorrido em flagrante erro de procedimento ao deixar de intimar o agravante acerca da planilha atualizada de débitos juntada pelo exequente. De fato, deixou o juiz a quo de previamente dar ciência ao agravante acerca da planilha de débitos atualizada apresentada pelo exequente no Id 185801109, a qual estabeleceu que “a penalidade de ressarcimento do dano alcança a quantia de R$ 840.338,91 (oitocentos e quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), atualizada até 29/01/2024, incluída a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, e considerado o abatimento do crédito de MÁRCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA”. No edital de intimação do leilão eletrônico do bem imóvel pertencente ao agravante consta referida quantia como “débito da demanda principal”. Nesse contexto, tenho que, de fato, houve cerceamento do direito dos executados de impugnarem os referidos cálculos. Vislumbro, na hipótese, error in procedendo, violador dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em clara ofensa ao cerceamento do direito de defesa. O cerceamento ao direito de defesa emana da não observância pelo juízo da norma constitucional que assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF88). Em que pese alguns dos executados terem se manifestado, mesmo sem intimação, é bem verdade que o art. 282, § 1o, do CPC, consagrando o princípio pas de nullité sans grief, preceitua que o ato processual não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Ocorre que, no caso vertente, é plausível a alegação de prejuízo apontada pelo executado/agravante em decorrência da inobservância da norma processual que determina sua prévia intimação e o direito de se manifestar, especialmente por ser o titular do bem objeto do leilão. Sem a devida intimação do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados no Id 185801109 do processo de referência, a execução prosseguiu de forma irregular, com o prosseguimento dos atos expropriatórios consistente na remessa do bem à leilão com base no valor do débito atualizado, configurando flagrante violação ao princípio fundamental do devido processo legal. Pelo exposto, diante do aludido error in procedendo evidenciado está o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Quanto ao requisito do perigo na demora, também o considero demonstrado no presente caso, notadamente diante da possibilidade de realização do leilão a ser realizado no dia 23/04/2024 para alienação do imóvel e pagamento do débito no valor unilateralmente indicado pelo exequente. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo liminarmente postulado. Ante o exposto: i) firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição e ao pedido de atualização do valor do cumprimento de sentença; e ii) DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado para suspender o leilão do apartamento do agravante programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID 191583263 do processo de referência). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas querendo, oferecerem resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora